Tribunal: TJDFT
Processo: 0007098-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007098-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BARBARA BUOSO MALOVANY, BELQUISSE FERNANDES BORBA, BENEDITA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, BERNADETE LOURDES SOUZA DA SILVA, BERNARDETE DE LOURDES CARVALHO MATOS, BRASILIA MARCIA NACACIO RICARDO SIMAO, CARLENE RODRIGUES LEAO, CARLOS ALBERTO RUBIN, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA FERREIRA, CARMEN LUCIA DA SILVA EVANGELISTA, CECILIA FERREIRA, CELIA GOMES DA SILVA, CELIO DOS SANTOS SILVA, CELMA ALVES DA SILVA, CERINA ALVES DE SOUZA, CIDRAQUE NUNES DA SILVA, CELMA ROCHA CARVALHO, CLARICE FRANCO SILVA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA DE JESUS COSTA CAIXETA, CLAUDIA REGINA BARRA DE SOUZA, CLAUDIONOR RAMOS RANGEL, CLEIDE DOS REIS BARBOSA, CLEIDE MARTINS DA COSTA, CLEIDE REIS DE ALMEIDA PEREIRA, CLEUSA PERES DA COSTA, CONCEICAO SERRAO DAMASCENO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FACOLACI SILVA PERES, FILOMENA MARIA COSTA DA SILVA, COSMETICA PERFUMARIA LTDA - ME SUCESSOR: ISMAEL DA SILVA EVANGELISTA, LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CLAUDIONOR RAMOS RANGEL. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto